Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. DESCARTE DE PEÇA DEFEITUOSA SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. DESÍDIA DA EMPRESA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o ressarcimento do valor pago relativo a peça do aparelho de ar-condicionado ,tida como defeituosa e descartada pela empresa, indeferindo o pedido de compensação por dano moral. Em seu recurso, afirma que houve falha na prestação do serviço, o que lhe causou infortúnios, tendo em vista a maneira desidiosa com a qual a empresa tratou o problema, ao marcar diversas visitas técnicas sem comparecer, prolongando por mais de cinco meses a resolução do problema em época de calor intenso, quando o recorrente exercia a atividade laboral em regime de “home office”. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo devidamente recolhido, id 39503961. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Há que se esclarecer que a relação sob comento se encontra açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
IV. De acordo com o arcabouço fático e a narrativa dos autos, a frustração da recorrente se deu quanto ao fato de ter contratado a empresa recorrida para a realização de conserto de aparelho de ar-condicionado em sua residência, mas, por descaso da empresa contratada, permaneceu nos meses de calor intenso na cidade, sem poder utilizar o equipamento. Nota-se que foram várias visitas técnicas agendadas e não executadas, além da empresa ter descartado a peça defeituosa, sem a anuência do consumidor, razão pela qual houve a determinação de ressarcimento ao recorrente do valor respectivo.
V. Quanto ao pedido de danos morais, verifica-se que o caso vivenciado pelo recorrente extrapola o mero descumprimento contratual, pois contratar o conserto de um aparelho de ar-condicionado em período em que as temperaturas são elevadas, e ficar a mercê da empresa que marca visitas técnicas e não comparece, prolongando uma situação de absoluto desgaste. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites dos fatos corriqueiros decorrentes da vida em sociedade.
VI. Assim, numa solução simplista, haveria o julgamento de improcedência deste pedido, tendo em conta os argumentos já pacificados , e acima assinalados. Não obstante, tendo em vista as circunstâncias que permeiam este caso concreto, verifica-se que a luta do consumidor para fazer valer seu direito, e os transtornos a que foi submetido pela empresa ré desbordam em muito da situação do dia a dia nas relações sociais.
VII. Cumpre ressaltar que a consequência da responsabilidade objetiva prevista no CDC é o risco da atividade. Se o fornecedor de serviço assume, perante o consumidor, o compromisso de prestar os serviços de maneira eficiente e com qualidade, não pode se eximir de sua obrigação sob alegações vazias, atribuindo ao consumidor a responsabilidade pelo inadimplemento. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) o CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança ; e 2) o caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
VIII. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695). Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa.
IX. Neste caso, deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
X. Quanto ao valor da indenização, o valor pleiteado é elevado em face do padrão indenizatório adotado pelo TJDFT em casos semelhantes. Sopesando as circunstâncias do processo, notadamente por se tratar de microempreendedor individual, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequado para a compensação dos danos experimentados.
XI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), relativo aos danos morais experimentados pelo recorrente, valor que deverá ser corrigido pelo INPC da data da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.